Tribunal: TJMT
Processo: 1015159-64.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015159-64.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DA CRUZ - CPF: 161.707.411-04 (EMBARGADO), ANA MARIA ROSA TREVISAN - CPF: 013.727.541-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que deu provimento ao recurso (Id. 18777465).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois não se manifestou acerca do precedente “
em que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça considera que ocorre a prescrição de fundo de direito, quando a ação foi proposta há mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação de carreira do servidor
. [...]
tendo se limitado a invocar outro precedente (art. 489, § 1o, inciso V) e deixado de seguir precedente invocado nas razões recursais, sem demonstrar a existência de distinção ao caso concreto
”.

Assevera que “
as leis que promoveram a reestruturação remuneratória da carreira são o termo final para a percepção de qualquer parcela decorrente da conversão da URV, por não haver direito ad aeternum de parcela de remuneração ao servidor público
”.

Afiança que “
caso Vossa Excelência entenda não ser o caso de determinar de imediato a extinção do processo com resolução do mérito com fulcro na prescrição de fundo de direito, medida que se impõe haver, ao menos, o reconhecimento desta possibilidade em sede de liquidação de sentença, quando da aferição da existência ou não da reestruturação remuneratória da carreira do autor(a) pela lei invocada em sede de apelação
”.

Não há contrarrazões (Id. 23330982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO — PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO — NÃO OCORRÊNCIA.

Por se tratar de obrigação de trato sucessivo opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos a contar da distribuição da petição inicial, nos termos do verbete no 85 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Recurso provido. (Id. 18777465).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

No entanto, pontuo que, não se analisou a existência ou não de efetiva defasagem decorrente da errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor, tão somente afastou-se a prescrição de fundo do direito e determinou o prosseguimento do feito, conforme está explícito no acórdão:

Aqui, p
or se tratar de obrigação de trato sucessivo, opera-se a prescrição tão somente das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial.

NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO. (verbete no 85 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça).

[...] A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.579.499/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 24/6/2016 e AgRg no AREsp 319.053/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 3/2/2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 590329/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de novembro de 2016).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar a prescrição do fundo de direito e determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para prosseguimento do feito. (Id. 1873976)

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...] 1. Consoante dispõe o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.

2. Embargos de declaração rejeitados. [...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no REsp 1328457/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2019).

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020